Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. TEMA N. 1085 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RETIFICAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL EMPREGADO. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer parte ou examinável de ofício; já a contradição a ser sanada nesta via é aquela contraposta ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado – vícios não identificados no caso.
3. Afasta-se o vício apontado no acórdão embargado, caracterizado pela inobservância da sistemática dos recursos repetitivos, quando diferenciado o caso dos autos daquele analisado no REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085/STJ) – já que o referido tema versou sobre os descontos nas contas correntes de indivíduos regidos pela CLT (art. 1o, §1o da Lei n.o 10.820/2003), inexistindo comando judicial para sobrestar ou aplicar a tese jurídica aos julgamentos alusivos a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários).
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Embargos do primeiro réu rejeitados. Embargos do terceiro réu conhecidos e parcialmente providos apenas para retificar o diploma legal utilizado para respaldar a limitação ao patamar de 30% (art. 27, §3o, da Lei 10.486/02).